Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007493-68.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA BARROS MELO EMBARGADO: ITAU SEGUROS S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 14999756) opostos por CLAUDIA BARROS MELO, em face de acórdão n° 1233173 (ID 14772094) que julgou os embargos de declaração ID 11381539, então opostos pela ora Embargante em face do acórdão n° 1198362, ID 11125706, que apreciou a apelação interposta pela ora Recorrente. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração ID 11381539, foi proferido acórdão n° 1233173 (ID 14772094), consoante ementa a seguir: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. 2. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração e ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 3. O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência de qualquer erro material, omissão ou contradição, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Embargos desprovidos. (Acórdão 1233173, 00074936820148070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os Embargos de declaração, ID 14999756, reiteram as mesmas razões então apresentadas nos embargos ID 11381539, sob a alegação de que as obscuridades apontadas persistem. Assim pretende o aclaramento dos pontos obscuros e a integração do acórdão. Por ocasião do exame do recurso ID 11381539, restou consignado, no voto condutor do acórdão, que os Embargos de Declaração não comportam pleito revisional, não sendo esta a via adequada para tentar fazer novamente sobrepor suas argumentações quanto ao mérito da lide. A parte Embargada apresenta contrarrazões ID 15248083, nas quais postula o não conhecimento dos embargos de declaração e pede a condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargante (CLAUDIA BARROS MELO), a apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca da preliminar de não conhecimento dos embargos e do pedido de condenação em litigância de má-fé postulado nas contrarrazões ID 15248083. No mesmo prazo, considerando que os embargos de declaração, ID 14999756, reiteram as mesmas razões então apresentadas nos embargos ID 11381539, deverá a Embargante demonstrar o interesse recursal, especificamente, a utilidade da oposição do novo recurso. Publique-se. Intimem-se. Após voltem-me conclusos. Brasília, 12 de maio de 2020 15:17:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador